Tribunal: CARF
Processo: 19515.001051/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001051/2004-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.952 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Embargante
EUDMARCO S.A. SERVIÇOS E COMERCIO INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/1998 a 31/01/1999
EMBARGOS. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade
no texto do Acórdão de no 3301-007094, com efeitos infringentes, para que
se cancele o lançamento referente aos fatos geradores ocorridos no período
de 01/07/1998 e 31/12/1998, atingidos pelo prazo decadencial, mantendo-se
o lançamento no que se refere aos fatos geradores ocorridos no período de
01/01/1999 e 31/91/1999.
Embargos Conhecidos e Parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, para esclarecer a obscuridade contida no texto do Acórdão no 3301-
007.094, com efeitos infringentes, para que se cancele o lançamento referente aos fatos
geradores ocorridos no período de 01/07/1998 e 31/12/1998, atingidos pelo prazo decadencial,
mantendo-se o lançamento no que se refere aos fatos geradores ocorridos no período de
01/01/1999 a 31/01/1999.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001051/2004-19
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001051/2004-19

1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte,
aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no 3301-007.094, exarado por este
colegiado, cujo voto condutor foi de lavra deste Relator.
2.

Assim estão redigidos os Embargos de Declaração apresentados:
3. Tratam os presentes autos de processo administrativo originado por
lançamento formalizado por auto de infração em razão de suposta falta de
recolhimento de valores devidos pela Embargante a título de Contribuição ao
PIS/ PASEP no período de 01/07/1998 a 31/01/1999.
4. A Embargante apresentou sua impugnação após a ciência do referido auto,
lavrado em 28.05.2004, demonstrando que o lançamento tributário foi
efetivado pela autoridade fiscal após o transcurso do prazo decadencial de 5
anos e requereu a consequente extinção do crédito tributário.
5. Não obstante, a 5a TURMA da DRJ/RJOII houve por bem manter o
lançamento por entender que o prazo decadencial para constituição de
créditos tributários de Contribuição ao PIS seria de 10 (dez) anos contados do
primeiro exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ser constituído,
conforme ementa a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1998 a 01/01/1999
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento da contribuição ao PIS
é de dez anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a contribuição lançada,
quando não contestada expressamente pelo contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários A. adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência.
Lançamento Procedente “
06. Inconformada, a requerente apresentou Recurso Voluntário demonstrando
o equívoco da decisão proferida, na medida em que:
(i) os lançamentos efetuados e o acórdão supracitado levaram em
consideração o prazo previsto nos artigos 45 e 46 da Lei 8212/1991, contra os
quais há Sumula Vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
publicada no Diário de Justiça, de 20.06.2008 (“São inconstitucionais o
parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário)”;
(ii) o comando da Súmula Vinculante exige imediata adequação e
cumprimento por parte da Administração Pública, nos termos do art. 2o, da
Lei 11.417/2006 (“O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por
provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar
enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
prevista nesta Lei”);
(iii) em consequência, o prazo para a Receita Federal do Brasil constituir e
cobrar seus créditos tributários deverá respeitar os cinco anos, conforme
estabelecem os artigos 173 e 174, ambos do Código Tributário Nacional, por
força do que “o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 anos contados, inciso I – do primeiro dia seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado”; e
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001051/2004-19

(iv) o auto de infração foi lavrado para cobrar débitos referentes ao período
de apuração compreendido entre os meses de julho de 1998 e janeiro de
1999, ao passo que, na data em que foram constituídos, ou seja, no dia
28.05.2004, já estavam fulminados pela decadência.
7. Note-se, portanto, que a discussão envolvendo o processo administrativo
aqui em comento diz respeito à decadência do lançamento formalizado pelo
auto de infração em combate.
8. Entretanto, esta C. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Terceira Seção de Julgamentos do E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais deixou de conhecer o Recurso Voluntário, mantendo o crédito
tributário lançado, nos termos do acórdão no 3301-007.94 (fls. 121/125), cuja
ementa se transcreve a seguir:
Período de apuração: 01/07/1998 a 01/01/1999
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO
ADMINISTRATIVO COM O MESMO OBJETO EM
DISCUSSÃO.
PREVALÊNCIA
DA
ESFERA
JUDCIAL
SOBRE
A
ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
SUPREMACIA
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
DESISTÊNCIA
DA
DISCUSSÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão
na esfera administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo
como consequencia a desistência da discussão na esfera
administrativa, por respeito ao Princípio da Supremacia das
Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância, aplica-se ao caso a Súmula CARF
no 1, a qual estabelece que importa em renúncia ás instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Recurso Voluntário Não Conhecido
Crédito Tributário Mantido”
9. Veja-se ainda o voto do ilustre relator Conselheiro Ari Vendramini, que
assim fundamenta o referido acordão:
“(...)
Verifica-se, no presente caso em exame, que a causa de pedir
da ação judicial impetrada pela recorrente se confundem com
as razoes do lançamento, pois em ambos os instrumentos está a
se discutir a incidência do tributo questionado, tendo, inclusive,
a autoridade lançadora tomado a precaução de alertar da
suspensão da exigibilidade do crédito constituído, pela
existência de ação judicial em andamento, onde se discute o
mérito da autuação.
Portanto, clara está a coincidência de objetos dos pedidos, tanto
na defesa administrativo, como na esfera judicial.
Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da
Supremacia das Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera
Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos no Inciso
XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal:
(...)
Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões de
autuação e a causa de pedir da ação judicial impetrada,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001051/2004-19

caracterizada está a concomitância entre elas e a
consequente renúncia à esfera administrativa.
(...)” (destaques acrescidos).
10. Contudo, ao proferir a decisão ora recorrida, esta E. Turma
Ordinária incorreu em evidente omissão, eis que deixou de observar que
as matérias do processo ora em discussão e da ação judicial impetrada
pela Embargante, qual seja o Mandado de Segurança no 0020455-
39.1996.4.03.6100 (96.0020455-1), da 4a Vara Federal de São Paulo são
completamente diversas.
11. Conforme demonstra a petição inicial do referido Mandado de Segurança
(Doc. 01), a discussão da ação judicial diz respeito à incidência das
referidas contribuições, mais especificamente sobre o direito líquido e certo
da Embargante à sujeição do recolhimento da referida contribuição na
modalidade PIS/REPIQUE e não na modalidade PIS sobre o faturamento, em
razão da edição de contínuas Medidas Provisórias que alteraram os aspectos
substanciais do referido tributo, instituído por lei complementar.
12. Por outro lado, nos presentes autos é também discutida a decadência, ou
seja, a perda do direito de lançar os créditos tributários de Contribuição ao
PIS do período entre 1/07/1998 a 31/01/1999 pelas autoridades fiscais, os
quais, na data em que foi efetuado o lançamento, qual seja o dia 28.05.2004,
já estavam fulminados pela decadência.
13. Cristalina, portanto, a omissão havida no julgamento do Recurso
Voluntário interposto nos presentes autos, na medida em que o objeto
em discussão no Mandado de Segurança e do presente processo
administrativo é completamente diverso, o que implica na clara nulidade
da decisão proferida, mormente considerando a existência de súmula
deste próprio Tribunal a respeito do tema (Súmula CARF no 1: Importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”).
(...)
III – DO PEDIDO
20. Ex positis, a Embargante requer seja dado integral provimento aos
presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões
acima apontadas, ainda que disso resulte a modificação do julgado, o que não
é vedado de forma alguma; pelo contrário, mostra-se recomendável, sob pena
de perpetuação de julgado viciado, mormente considerando tratar-se de
julgamento nulo, porquanto não há concomitância entre Mandado de
Segurança no 0020455-39.1996.4.03.6100 (96.0020455-1) e a presente
discussão administrativa.
2.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece de
omissão por ter deixado de apreciar a matéria relativa à
decadência, a qual não foi objeto do Mandado de Segurança no
0020455-39.1996.4.03.6100,
ação
judicial
considerada
concomitante com o litígio administrativo dos presentes autos e
que levou ao não conhecimento do recurso voluntário.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001051/2004-19

ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou
porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a
redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância, etc.
capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos
antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o
relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no
caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa
incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão judicial, que
impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a fundamentação dada
pelo juiz ou tribunal."
1 Marinoni, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento/Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 5o ed. rev. atual. e ampl. São
Paulo,: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556

Verifica-se no recurso voluntário que a embargante pugnou,
exclusivamente, pela decadência do lançamento de ofício,
conforme e-fls. 103/106 e aditamento às e-fls. 117/119.
Por outro lado, constou no relatório da decisão embargada que o
objeto da ação judicial era o pedido para que os recolhimentos
para o PIS ocorressem na modalidade PIS/Repique, com
autorização de compensação. Consta, ainda, no mesmo relatório
que o recurso voluntário versou sobre a defesa da tese de
decadência do lançamento com base na Súmula no 08 do STF.
Constata-se, assim, que o próprio relatório indicou que os
objetos da ação judicial e do litígio administrativo são distintos,
sendo a discussão administrativa restrita à matéria de
decadência, única abordada no recurso voluntário, ao passo que
a ação judicial versa sobre tributação para o PIS, com pedido de
compensação.
Destarte, a omissão alegada é procedente.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte. Encaminho ao Conselheiro
Ari Vendramini para inclusão em pauta de julgamento.

4.

Os Embargos se encontram ás fls. 129/136 dos autos digitais, acompanhados
de cópias de processo judicial (fls. 138-143)

5.

Assim me vieram os autos.

É o relatório.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001051/2004-19

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Com razão a embargante.

6.

Ao confrontar-se a petição inicial da ação judicial – Mandado de Segurança no
0020455-39.1996.4.03.6100 (96.0020455-1) e o litígio administrativo verifica-se que eles tem
diferentes fundamentos, como expresso no despacho de admissibilidade dos Embargos :

- “Verifica-se no recurso voluntário que a embargante pugnou,
exclusivamente, pela decadência do lançamento de ofício,
conforme e-fls. 103/106 e aditamento às e-fls. 117/119. Por
outro lado, constou no relatório da decisão embargada que o
objeto da ação judicial era o pedido para que os recolhimentos
para o PIS ocorressem na modalidade PIS/Repique, com
autorização de compensação. Consta, ainda, no mesmo relatório
que o recurso voluntário versou sobre a defesa da tese de
decadência do lançamento com base na Súmula no 08 do STF.
Constata-se, assim, que o próprio relatório indicou que os
objetos da ação judicial e do litígio administrativo são distintos,
sendo a discussão administrativa restrita à matéria de
decadência, única abordada no recurso voluntário, ao passo que
a ação judicial versa sobre tributação para o PIS, com pedido de
compensação. Destarte, a omissão alegada é procedente.”

7.

Entretanto, temos que a constituição do crédito tributário, efetivada pelo
lançamento consubstanciado no auto de infração, se deu em 28/05/2004 (fls. 52 dos autos
digitais).

8.

As datas dos fatos geradores do tributo estão compreendidas no período de
31/07/1998 a 31/01/1999 ( fls. 50/51 dos autos digitais).

9.

O STJ já pacificou entendimento, com efeito vinculante, no REsp 973.733/SC,
esclarecendo que a contagem do prazo decadencial com base no artigo 173, I, do CTN, aplica-se
nos casos em que a lei não prevê a antecipação do pagamento do tributo ou quando essa
antecipação não é realizada, sendo esta posição referendada pelos termos da Súmula CARF no
101, que assim dispõe :
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial
do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

10.

Aplicando-se tal regra ao caso em exame, temos que :

a) para os fatos geradores ocorridos entre 01/07/1998 e 31/12/1998, o prazo decadencial seria
de 01/01/1999 a 01/01/2004, portanto, para tais fatos geradores teria ocorrido a decadência ao
se efetivar o lançamento em 28/05/2004;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001051/2004-19

b) para os fatos geradores ocorridos entre 01/01/1999 e 31/01/1999, o prazo decadencial seria
de 01/01/2000 a 01/01/2005, NÃO tendo sido o lançamento atingido pelo prazo decadencial.

11.

Desta forma, mantidos o lançamento com referência aos fatos geradores
ocorridos no período de 01/01/1999 a 31/01/1999.

12.

Considerando que a decisão sobre embargos de declaração possui efeito
integrativo, pois complementa e aperfeiçoa o julgado, ao se eliminar os vícios que maculam o
acórdão, poderão advir, como consequência, os efeitos infringentes, devem ser dados os
Embargos no caso dos presentes autos, efeitos infringentes ao Acórdão de no 3301-007094, para
que se cancele o lançamento referente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/07/1998 e
31/12/1998, atingidos pelo prazo decadencial, mantendo-se o lançamento no que se refere aos
fatos geradores ocorridos no período de 01/01/1999 e 31/01/1999.

Conclusão

13.

Desta forma, conheço dos Embargos para esclarecer a obscuridade contida no
texto do Acórdão no 3301-007094, com efeitos infringentes, para que se cancele o lançamento
referente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/07/1998 e 31/12/1998, atingidos pelo
prazo decadencial, mantendo-se o lançamento no que se refere aos fatos geradores ocorridos
no período de 01/01/1999 e 31/01/1999.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital